Tribunal: TJES
Processo: 5000442-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: NAGILZO HERALDO BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCELAS QUITADAS E NÃO COMPENSADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL (R$ 3.000,00). VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000442-40.2023.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: NAGILZO HERALDO BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4678365).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço, inexistindo, desse modo, qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente e se a negativação do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito foi indevida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a negativação indevida do nome do recorrido por débito devidamente quitado.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)